Tribunal: TJDFT
Processo: 0745206-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVER DAS PARTES DE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO NOS AUTOS. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DAS INTIMAÇÕES. PESQUISA NO SISTEMA SISBAJUD. REITERAÇÃO. MODALIDADE PROGRAMADA (TEIMOSINHA). POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RAZOABILIDADE VERIFICADA.
1. O inciso V do artigo 77 do CPC dispõe ser dever das partes manter o endereço atualizado nos autos. A não observância desse preceito implica a presunção de validade das intimações dirigidas ao endereço indicado pela parte nos autos, a teor do que consta do parágrafo único do artigo 274 do CPC.
2. Conforme entendimento pacificado pelo STJ, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade.
3. Mostra-se plausível a realização de nova busca de bens via sistema informatizados, quando já decorrido razoável lapso temporal desde a última pesquisa, à luz do princípio da cooperação.
4. Recurso conhecido e provido.